Tribunal: TJMT
Processo: 1001745-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Embargos de Declaração n. 1001745-20.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO em face da decisão que negou seguimento ao recurso especial, sob o fundamento da deficiência de fundamentação e necessidade de identificação do dispositivo legal violado, nos termos da Súmula 284 do STF – id. 111292484 -.
Em síntese, sustenta a parte embargante que a decisão é nula ao fundamento que a Vice-Presidência está impedida de realizar admissibilidade do recurso especial, uma vez que foi a relatora do acórdão impugnado.
Tempestividade dos embargos de declaração no id. 113095996.
Contrarrazões no id. 114437068.
É o relatório.
Decido.
Com efeito, é certo que os embargos de declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
No caso, o questionamento da parte embargante é a respeito do impedimento da Vice-Presidência para análise da admissibilidade do recurso especial sob o argumento que participei do julgamento do acórdão impugnado.
O art. 41, parágrafo único, do Regimento Interno deste Sodalício, dispõe que:
Parágrafo único. Os processos em que o Vice-Presidente tenha participado do julgamento como relator ou vogal, ao serem remetidos à admissibilidade de recurso especial ou extraordinário, com pedido de efeito suspensivo, serão encaminhados ao Presidente do Tribunal de Justiça. (Acrescentado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)
Com efeito, o impedimento disposto no artigo acima mencionado se refere exclusivamente à análise do pedido efeito suspensivo - como ocorreu nos autos -, uma vez que somente esta possui conteúdo decisório ou de valoração probatória, com efeito prático sobre o acórdão.
Por outro lado, a decisão que analisa a admissibilidade do recurso não possui cunho decisório, uma vez que se restringe ao exame dos pressupostos processuais dele.
Aliás, do contrário, caso o impedimento fosse quanto à análise do juízo de admissibilidade do recurso, não haveria motivo para constar no mencionado artigo “com pedido de efeito suspensivo”, posto que qualquer das hipóteses – com ou sem pedido de efeito suspensivo - a Vice-Presidência estaria impedida.
Portanto, o impedimento disposto no art. 41, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal é restrito a análise do pedido de efeito suspensivo.
Nesse sentido é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. NECESSIDADE. EMPREGO DE EXPRESSÕES OFENSIVAS RISCADAS DOS AUTOS. PROCEDÊNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. IMPEDIMENTO DO DESEMBARGADOR. INEXISTÊNCIA.
A Jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o juízo de admissibilidade do recurso especial não enseja o impedimento do Desembargador prolator da decisão que tenha participado do julgamento de recurso anterior atinente àquele feito.
Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 338.492/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/03/2014, DJe 28/03/2014)
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO. DESEMBARGADOR PROLATOR DO DECISUM QUE PARTICIPOU DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. NULIDADE. IMPEDIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REEXAME ACERCA DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE. CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO.
1. O juízo de admissibilidade do recurso especial é ato judicial que se restringe ao exame dos pressupostos processuais do mesmo, não possuindo qualquer conteúdo decisório ou de valoração probatória capaz, de per si, ensejar o impedimento do Desembargador que, agora eleito Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal local, tenha anteriormente participado do julgamento de anterior recurso de apelação no mesmo feito. Precedentes de ambas as Turmas julgadoras integrantes da eg. Terceira Seção.
2. A estreita via do habeas corpus não se presta ao exame acerca do acerto ou desacerto da decisão, proferida em exame de prelibação, que inadmite recurso especial. Contra referido decisum o recurso cabível é o de agravo.
3. Ordem denegada.
(HC 260.598/RR, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 25/02/2013)
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL PROFERIDA POR PRESIDENTE DE TRIBUNAL. PARTICIPAÇÃO NO JULGAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPEDIMENTO. INEXISTÊNCIA.
O Desembargador que participou da formação do acórdão recorrido não está impedido de fazer o juízo de admissibilidade do recurso especial.
(AgRg no Ag 840.313/RO, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2007, DJ 31/10/2007, p. 325)
Ademais, cumpre ressaltar que o juízo de admissibilidade realizado por esta Vice-Presidência é precário, cabendo ao Superior Tribunal de Justiça proceder ao exame definitivo de admissibilidade por meio do agravo em recurso especial.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL NÃO COMPROVADO, NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POSTERIOR. ARTS. 1.003, § 6o, E 1.029, § 3o, DO CPC/2015. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(...) II. A decisão proferida pelo Tribunal de origem, em juízo prévio de admissibilidade do Recurso Especial, não vincula o Superior Tribunal de Justiça, ao qual compete o juízo definitivo de admissibilidade do apelo nobre. Precedentes. (...)”.
(AgInt no AREsp 1217393/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 15/05/2018).
Logo, tem-se que não há qualquer contradição ou omissão quanto à questão, bem como que, caso não concorde com a decisão que inadmitiu o recurso especial, contra ela cabe agravo ao STJ, com fundamento no art. 1.042 do CPC, oportunidade em que a parte poderá levar as questões ao exame da Excelsa Corte.
Assim, não há que se falar em nulidade na decisão impugnada.
Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça